Tribunal: TJDFT
Processo: 0755281-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0755281-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIELA PINA VON ADAMEK, M. V. A. C., MARCUS VINICIUS GIL CAVALIERI BRANDAO REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA PINA VON ADAMEK D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 258716078, proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos materiais e morais ajuizada por DANIELA PINA VON ADAMEK, MARCUS VINICIUS GIL CAVALIERI BRANDAO e M. V. A. C. em desfavor da parte retromencionada, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que forneça a fórmula de aminoácidos Neocate LCP, prescrita para o autor M. V. A. C., conforme ID 204692485, no prazo de 5 (cinco) dias. O Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da CLDF (FASCAL) indeferiu administrativamente o pedido, fundamentando-se na Resolução no 347/2024, que exclui suplementos alimentares da cobertura assistencial. Não obstante, o juízo de origem deferiu tutela de urgência, determinando o fornecimento direto do produto, sob pena de sequestro de verbas públicas para custear seis meses de tratamento, rejeitando a alternativa de reembolso integral proposta pelo FASCAL. Sustenta o agravante que o FASCAL é entidade de autogestão, regida por normas próprias, e que a exclusão de suplementos alimentares da cobertura visa preservar o equilíbrio atuarial do fundo, em observância ao princípio da legalidade administrativa. Argumenta que a decisão judicial impugnada ignora as limitações legais e administrativas do fundo, impondo obrigação de fazer incompatível com o regime jurídico aplicável. Alega, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7265, estabeleceu que a concessão de tratamentos fora do rol da ANS depende do preenchimento cumulativo de cinco requisitos objetivos, dentre eles: prescrição médica, inexistência de alternativa terapêutica, comprovação científica de eficácia e segurança, e registro na ANVISA. Ressalta que o produto pleiteado é classificado como suplemento alimentar, não como medicamento, e que não há demonstração de todos os requisitos exigidos pela Corte Suprema. Também destaca a impossibilidade fática e jurídica de fornecimento direto do produto, pois tal medida demandaria procedimento licitatório específico, inviável no prazo determinado, sendo o reembolso a via adequada e legal para cumprimento da obrigação. Defende que o precedente do STJ (REsp 2.204.902/RJ), citado pelo autor, refere-se a plano de saúde comercial, não sendo aplicável automaticamente ao regime de autogestão pública do FASCAL. Aponta que o sequestro de verbas públicas é medida excepcional, admitida apenas em situações de recalcitrância injustificada e risco iminente de morte, o que não se verifica no caso concreto. Argumenta que a decisão liminar que garante o fornecimento por seis meses esgota o objeto da ação, contrariando o art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, ou, subsidiariamente, que “o cumprimento da tutela de urgência ocorra exclusivamente mediante a modalidade de reembolso, mediante apresentação de notas fiscais e receituário médico atualizado, afastando-se a obrigação de fornecimento direto e o sequestro de valores antecipados”. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida, com o fito de que a tutela de urgência concedida seja revogada, ou, subsidiariamente, a obrigação de fornecimento seja convertida em obrigação de custeio via reembolso, “nos estritos limites da legalidade administrativa e em conformidade com os precedentes das Cortes Superiores”. Dispensado de preparo em razão de isenção legal. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado do recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. O Fundo de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa do Distrito Federal - FASCAL opera sob o regime de autogestão, consequentemente, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações entre as partes, conforme estabelecido no enunciado da Súmula 608 do STJ. Em que pese o disposto, os planos de autogestão estão sujeitos às disposições da Lei no 9.961/2000 (arts. 1o e 19) e da Lei no 9.656/1998 (art. 1o, §2o), regulamentadas pela ANS, sendo obrigados a observar o rol de procedimentos da mencionada agência reguladora, sobretudo após a edição da Lei no 14.454/2022, que sepultou em definitivo a discussão acerca da natureza do rol da ANS – se taxativo ou exemplificativo -, estabelecendo que “o rol de procedimento e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde” (Lei no 9.656/1998, art. 10, §12). Ainda, determinou que: Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previsto no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I – exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II – existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde(Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Lei no 9.656/, art. 10, § 13). Assim, ao plano somente é dada a limitação das doenças acobertadas pelo contrato, respeitado o rol mínimo de cobertura da ANS, não lhe sendo, porém, permitida a escolha da terapêutica adotada, lógica extensível ao tratamento medicamentoso, porquanto esta tarefa resta a cargo do médico assistente que acompanha o caso do paciente. Nessa senda, é assente na jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no sentido de que o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Isso se deve ao fato de que a escolha da melhor terapia pressupõe não apenas o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, mas, também, das condições específicas e particulares do paciente, elementos que somente o médico assistente que o acompanha possui, de forma que somente ele detém respaldo para prescrever a melhor terapêutica para o caso. Isto é, o fato de a terapia/medicamento/cirurgia não constar do rol de cobertura da ANS não configura impeditivo a justificar a negativa de cobertura pelo plano de saúde, mais ainda se a terapia/medicamento/cirurgia constar do referido rol. Na espécie, a parte autora/agravada é beneficiária de plano de saúde fomentado pelo Fundo de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa do Distrito Federal - FASCAL e, consoante se afere do relatório médico trazido na origem, busca o custeio da fórmula de aminoácidos, NEOCATE LCP, prescrita para o tratamento do agravado M. V. A. C., recém-nascido, em razão do diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca (APLV), CID-10 K52.2. Compulsados os autos de origem, transcrevo abaixo o disposto no relatório do médico assistente (ID 258306943): “Trata-se de paciente com 1 mês e 24 dias de vida, que iniciou com 1 semana de vida, quadro de vômitos de difícil controle associado a irritabilidade intensa e hiperextensão de pescoço, além de cólicas e distenso abdominal. Não apresentou sangue, muco nas fezes ou assaduras. Iniciado pelo pediatra assistente Aptamil Pepti durante 15 dias, SEM melhora. Fórmula infantil foi então trocada para PREGOMIN PEPTI mas paciente manteve quadro descrito. Procurou gastropediatra que aventou hipótese de APLV e orientou exclusão da proteína do leite de vaca da dieta materna além de troca da fórmula para NEOCATE. Além disso, inicio de LOSEC MUPS. Paciente melhorou consideravelmente. TESTE DE PROVOCAÇÃO POSITIVO, confirmando diagnóstico de APLV. Solicito fornecimento de fórmula de aminoácidos para o paciente. (...) CID-10: K52.2” Apesar da prescrição médica, a cobertura do insumo foi negada pelo FASCAL, sob o argumento de que o seu fornecimento não estaria entre as hipóteses de cobertura contratual, nos termos do art. 36, IV, da Resolução no 347/2024 da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que regulamenta o funcionamento e a estrutura do FASCAL e dá outras providências (ID 258308598). No entanto, considerando que o tratamento prescrito para o agravado consta do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (não se plicando ao caso o entendimento firmado na ADI 7265 o STF) e que há justificativa médica para a indicação da diretriz terapêutica, não vislumbro motivo para a negativa por parte do FASCAL, mormente ao se verificar, nesta análise perfunctória, que o suplemento prescrito pelo médico assistente é indispensável para assegurar melhor qualidade de vida ao recorrido. Embora não se trate de medicamento, a fórmula à base de aminoácidos é registrada na Anvisa na categoria de alimentos infantis e, em observância à recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC, essa tecnologia foi incorporada no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS por meio da Portaria no 67/2018, do Ministério da Saúde, para crianças de 0 a 24 meses com alergia à proteína do leite de Vaca (APLV), como é o caso do agravado. Ademais, a fórmula nutricional à base de aminoácidos é de cobertura obrigatória pelas operadoras de plano de saúde para o tratamento da APLV, à luz do disposto no art. 10, §10, da Lei no 9.656/1998, que dispõe que as tecnologias avaliadas e recomendadas positivamente pela CONITEC, cuja decisão de incorporação ao SUS já tenha sido publicada, serão incluídas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar no prazo de até 60 (sessenta) dias, o que e corroborado pela RN no 555/2022 da ANS, em seu art. 33. Repise-se que o disposto no art. 10, §10, da Lei no 9.656/1998 se sobrepuja ao estabelecido no art. 36, IV, da Resolução no 347/2024 da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em razão da hierarquia das normas. Por consectário, nesta análise preliminar, a situação do agravado não estaria excluída da cobertura mínima obrigatória. Neste sentido, segue recente julgado do STJ a respeito da matéria: RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO DA ANS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. PRESCRIÇÃO DE FÓRMULA À BASE DE AMINOÁCIDOS. TECNOLOGIA EM SAÚDE RECOMENDADA PELA CONITEC E INCORPORADA AO SUS. TRATAMENTO ATÉ DOIS ANOS DE IDADE. COBERTURA PELA OPERADORA. I. Hipótese em exame 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral, na qual se pretende a cobertura, pela operadora do plano de saúde, de fórmula à base de aminoácidos, prescrita para o tratamento da beneficiária, diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca. II. Questão em discussão 2. O propósito recursal é decidir se a operadora do plano de saúde tem a obrigação de cobertura de fórmula à base de aminoácidos prescrita para o tratamento da beneficiária diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca. III. Razões de decidir 3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula 282/STF). 5. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema (Súmula 284/STF). 6. A fórmula à base de aminoácidos é registrada na Anvisa na categoria de alimentos infantis; embora não se trate de um medicamento, foi recomendada pela Conitec e incorporada ao SUS, por meio da Portaria no 67/2018 do Ministério da Saúde, como tecnologia em saúde indicada para o tratamento de crianças de 0 a 24 meses diagnosticadas com alergia à proteína do leite de vaca (APLV). IV. Dispositivo 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp n. 2.204.902/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 7/11/2025.) Gize-se, ainda, a urgência enfrentada na situação do agravado, que, caso não faça uso do suplemento NEOCATE, em seus primeiros meses de vida, terá implicações nutricionais e de crescimento infantil negativas, que poderão impactar suas capacidades psicomotoras e neurológicas. Ademais, em casos que envolvem fornecimento de medicamentos, compete ao magistrado adotar todas as medidas necessárias para garantir a efetividade de suas decisões, podendo, inclusive, determinar o bloqueio ou sequestro de valores do ente devedor, desde que haja fundamentação adequada e observância ao seu prudente arbítrio. Considerando que a aquisição do medicamento é urgente e indispensável à preservação da saúde da parte agravada, a providência adotada pelo Juízo de origem revela-se legítima e compatível com os princípios do ordenamento jurídico, à luz do poder geral de cautela, principalmente diante da morosidade e da burocracia dos procedimentos da Fazenda Pública em tais casos. Por fim, não há se falar, nesta análise prefacial, sobre esgotamento do objeto da ação, pois foi determinado o fornecimento do suplemento alimentar apenas pelo prazo de 6 (seis) meses. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de questão envolvendo menor de idade, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator